Tribunal: STF
Processo: AI 549916
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PIS. LEIS 9.715/1998 E 9.718/1998. LOCAÇÃO DE 
   BENS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO 
   RECONHECIDA. AUSÊNCIA de PRÉVIO DEBATE SOBRE O CONCEITO ESPECÍFICO 
   DE FATURAMENTO. OPERAÇÕES COM IMÓVEIS. PREQUESTIONAMENTO TÁCITO. 
   PREVISÃO DA FORMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM OUTRO RECURSO. 
   SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO 
   PEDIDO.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO 
   MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE.
RECURSO DE EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADO.
1. Pretender que o cálculo do tributo não 
   tomasse por base receita bruta, por não equivaler a faturamento, não 
   pressupõe debate específico sobre a caracterização do resultado das 
   operações com imóveis como faturamento. Assim, não houve 
   prequestionamento expresso ou implícito da matéria. Não é omisso 
   acórdão que deixa de apreciar matéria que não foi devidamente 
   prequestionada.
2. Por outro lado, eventual apreciação de recurso 
   extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da discussão 
   sobre o alcance específico do conceito de faturamento ou a futura 
   adoção de súmula vinculante somente interfere no julgamento de 
   recursos que tenham tal objeto. Como este recurso versa sobre o 
   afastamento, puro e simples, dos textos de lei que estabeleceram a 
   equivalência entre faturamento e receita bruta, ele não será 
   afetado. Assim, não há razão para sobrestar o exame do recurso, com 
   base exclusiva na perspectiva de formação de precedente que não se 
   aplicará diretamente ao litígio.
Recurso de embargos de declaração 
   rejeitado.